Tribunal: TJSP
Processo: 2030258-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade – Não apreciação das alegações de nulidade da citação e de ocorrência de prescrição em razão do reconhecimento da preclusão acerca dessas matérias, já apreciadas por decisões anteriores, que até transitaram em julgado – Pretensão de reforma para reconhecer a possibilidade de rediscussão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade – Não apreciação das alegações de nulidade da citação e de ocorrência de prescrição em razão do reconhecimento da preclusão acerca dessas matérias, já apreciadas por decisões anteriores, que até transitaram em julgado – Pretensão de reforma para reconhecer a possibilidade de rediscussão irrestrita por se tratarem de matérias de ordem pública – Não cabimento – A possibilidade de alegação das matérias de ordem pública a qualquer tempo e grau de jurisdição envolve apenas a primeira dedução e não permite eterna rediscussão até a eventual obtenção de provimento jurisdicional favorável – Inteligência dos arts. 505, 507 e 508 do CPC – Multa por litigância de má-fé – Manutenção – Rediscussão de matéria preclusa é conduta que configura oposição injustificada ao andamento do processo, nos termos do art. 80, IV, do CPC – Alegações de impenhorabilidade de eventuais valores a serem bloqueados que devem ser deduzidas oportunamente e pelas vias próprias – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2030258-61.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 08879
Página 1 de 8
Registro: 2020.0000564113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2030258-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante CONFEDERAÇAO BRASILEIRA DE CANOAGEM - CBCA, é
agravado MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E
JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 23 de julho de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2030258-61.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 08879
Página 2 de 8
Voto no 08879
Agravo de Instrumento no 2030258-61.2020.8.26.0000
Agravante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM (CBCa)
Agravado: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Vara das Execuções Fiscais Municipais da Comarca de São Paulo
Magistrada: Dra. Ana Paula Marconato Simões Matias Rodrigues
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Decisão que
rejeitou exceção de pré-executividade Não apreciação das alegações de
nulidade da citação e de ocorrência de prescrição em razão do
reconhecimento da preclusão acerca dessas matérias, já apreciadas por
decisões anteriores, que até transitaram em julgado
Pretensão de
reforma para reconhecer a possibilidade de rediscussão irrestrita por se
tratarem de matérias de ordem pública
Não cabimento
A
possibilidade de alegação das matérias de ordem pública a qualquer
tempo e grau de jurisdição envolve apenas a primeira dedução e não
permite eterna rediscussão até a eventual obtenção de provimento
jurisdicional favorável Inteligência dos arts. 505, 507 e 508 do CPC
Multa por litigância de má-fé Manutenção Rediscussão de matéria
preclusa é conduta que configura oposição injustificada ao andamento
do processo, nos termos do art. 80, IV, do CPC
Alegações de
impenhorabilidade de eventuais valores a serem bloqueados que devem
ser deduzidas oportunamente e pelas vias próprias Decisão mantida
AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2030258-61.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 08879
Página 3 de 8
Confederação Brasileira de Canoagem - (CBCa) contra a r. decisão (fl.
152) proferida nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo
Município de São Paulo em face da agravante, que rejeitou a exceção de
pré-executividade por entender que a mera reiteração não enseja a
reapreciação de matérias já discutidas e condenou a agravante ao
pagamento de nova multa no valor de 2% do valor atualizado da execução.
Alega a agravante no presente recurso (fls. 01/26), em
síntese e em preliminar, que faz jus à gratuidade da justiça. Quanto à
prescrição, sustenta que, após a Lei Complementar no 118, de 09/02/2.005,
somente o ajuizamento da demanda reinaugura o prazo prescricional. Alega
que a execução foi ajuizada em 26/10/2.005 e que somente ingressou nela
espontaneamente em 31/01/2.011, sendo certo que não existe despacho do
juízo determinando a citação. Narra que apenas posteriormente, em
07/06/2.017, foi juntado aviso de recebimento de 30/12/2.005. Alega que a
nulidade absoluta da citação e a prescrição são matérias de ordem pública não
preclusivas, de modo que sua arguição não poderia ter ensejado a aplicação de
multa. Quanto à citação, argumenta que é impossível que tenha ocorrido, pois
não há despacho que a tenha determinado. Defende que a carta de citação foi
recebida três anos após sua regular baixa. Invoca precedente desta C. Câmara
(fl. 13). Consequentemente, acrescenta também a ocorrência de prescrição.
Com base em tais argumentos, pede a concessão de
antecipacao da tutela recursal para o fim de se obstar qualquer tipo de
constrição em suas contas, tendo em vista a impenhorabilidade de recursos
públicos vinculados a convênios, nos termos do artigo 167, incisos VI e X, da
Constituição Federal, conforme já reconhecido pelo E. Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2030258-61.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 08879
Página 4 de 8
Federal (fl. 23). Ao final, pede que seja dado provimento ao presente agravo de
instrumento para a reforma da decisão atacada, notadamente para que a
citação seja considerada nula e para que seja reconhecida a ocorrência de
prescrição, com o consequente afastamento das multas processuais aplicadas
em razão da discussão desses pontos.
Indeferida a gratuidade da justiça e determinado o
recolhimento do preparo do recurso (fls. 1.891/1.893), esta providência foi
regularmente adotada pela agravante (fls. 1.897/1.902).
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Cabível o presente recurso, por se enquadrar na hipótese
do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Sendo os autos principais físicos, foram atendidos os
requisitos dos artigos 1.016 e 1.017, ambos do referido código.
Não sendo o caso de aplicação do artigo 932, incisos III e
IV, do Código de Processo Civil, passo a apreciar o presente agravo de
instrumento.

O recurso não merece provimento.
Inicialmente, cinge-se a discussão à possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2030258-61.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 08879
Página 5 de 8
rediscussão da matéria arguida, que envolve a nulidade da citação e a
consequente ocorrência de prescrição.
Nesse particular, constata-se que, de fato, tais questões já
foram objeto de apreciação judicial em 2.014 (fl. 136 dos autos principais):
Cuida-se de exceção de pré-executividade oposta por CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA DE CANOAGEM, alegando, em síntese, a nulidade da citação,
ocorrência da prescrição, nulidade da cobrança (ausência da base de cálculo),
cobrança abusiva, além da má-fé do exequente. Instada, a exequente impugnou
os argumentos de sua adversa. É o breve relato. Fundamento e decido. No que
concerne à nulidade da citação, em se tratando de execução fiscal, esta é
realizada pelo correio (artigo 8o, inciso I, da Lei no 6.830/80), com “A.R.” (aviso de
recepção), a qual restou positiva em 2005 (conforme certidão de fls. 114) no
endereço constante da inicial e CDA. No mais, competia à excipiente o dever legal
de comunicar a alteração do seu endereço à Prefeitura Municipal, o que não restou
comprovado nos autos. Por conseguinte, válida a citação e os atos processuais
posteriores. Acerca da prescrição suscitada, impende salientar que tratando-se, in
casu, da cobrança de débito de natureza tributária, cuja ação foi ajuizada na
vigência da Lei Complementar 118/05, a qual alterou a redação do art. 174,
parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, a contagem do prazo
prescricional inicia-se na data da notificação administrativa e interrompe-se com a
citação da parte executada. No caso em tela, a notificação ocorreu em 23/09/2002
(fls. 03/05) e a citação, em 26/10/2005 (fls. 114). Logo, interrompida a prescrição,
pela citação, em prazo inferior a cinco anos. Por tais fundamentos, incabível o
reconhecimento da prescrição. (fl. 133)
Com efeito, tal questão foi apreciada até mesmo em sede
de agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento (fls. 146/149):
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL Rejeição de exceção de
pré-executividade
Arguição de matérias que demandam dilação probatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2030258-61.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 08879
Página 6 de 8
inexistente no incidente Inadmissibilidade Nulidade da citação Hipótese não
verificada

Agravo
improvido
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2181418-46.2014.8.26.0000, Rel. Des. Henrique Harris Júnior, 14a
Câmara de Direito Público, julgado em 26/11/2.014)
Aliás, as duas questões já vieram a ser reiteradas em
primeiro grau, ocasião na qual foi constatado o trânsito em julgado das
decisões supra:
Restam prejudicadas todas as tentativas da executada de acoimar como nula a
citação havida, tanto quanto, via de consequência, a pretensão de reconhecimento
da extinção do crédito tributário pela prescrição. (fl. 244)
Nesse cenário, realmente não prosperam as alegações ora
deduzidas, segundo as quais tais matérias poderiam ser rediscutidas
indefinidamente por envolverem questão de ordem pública.
O fato de as questões de ordem pública poderem ser
deduzidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição não significa
que, após terem sido deduzidas uma vez, possam ser reiteradas infinitamente
até que seja obtido provimento jurisdicional favorável. Em outras palavras,
ainda que possam ser deduzidas a qualquer tempo, fato é que, uma vez
deduzidas e decididas, são acobertadas pelo manto da preclusão.
É o que se extrai dos artigos 505, 507 e 508 do Código de
Processo Civil:
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à
mesma lide, salvo:
I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2030258-61.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 08879
Página 7 de 8
no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do
que foi estatuído na sentença;
II - nos demais casos prescritos em lei.
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a
cujo respeito se operou a preclusão.
Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e
repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao
acolhimento quanto à rejeição do pedido.
Portanto, não há reparo a ser feito na r. decisão agravada,
que reconheceu corretamente a impossibilidade de reapreciação das alegações
de nulidade da citação e de ocorrência de prescrição.
Inclusive e analogamente, é o que se extrai também da
doutrina:
Coisa julgada e preclusão não se confundem, embora não se possa negar à coisa
julgada uma eficácia preclusiva, ou seja, a aptidão para produzir o efeito de
impedir novas discussões sobre aquilo que foi por ela alcançado. Significa isso
dizer que, formada a coisa julgada, tornadas irrelevantes quaisquer alegações que
poderiam ter sido aduzidas pelas partes (mas não o foram), não se pode mais
discutir o que ficou decidido, perdendo as partes a faculdade de suscitar tais
alegações. Se a sentença tiver alcançado apenas a coisa julgada formal, essa
eficácia preclusiva impede novas discussões apenas no processo onde a sentença
foi proferida (eficácia preclusiva endoprocessual), mas, se a sentença alcançou
também a coisa julgada material, tal eficácia preclusiva impede qualquer nova
discussão, em qualquer outro processo, acerca do que foi coberto pela autoridade
de coisa julgada (eficácia preclusiva panprocessual).” [grifei] (Alexandre Freitas
Câmara, “Lições de direito processual civil”, vol. 1, 24a edição, São Paulo,
Atlas, 2013, p. 534/535)
“[A eficácia preclusiva da coisa julgada] transcende os limites [objetivos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2030258-61.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 08879
Página 8 de 8
subjetivos] do processo em que foi proferida a sentença coberta pela coisa julgada
('eficácia panprocessual')” e alcança até mesmo as matérias de ordem pública: “a
eficácia preclusiva da coisa julgada alcança: a) as questões de fato, bem como as
de direitos 'efetivamente alegadas' pelas partes ou interessados, tenham ou não
sido examinadas pelo juiz na sentença; b) as questões de fato e de direito que
'poderiam ter sido alegadas' pelas partes ou interessados, mas não o foram; e c)
as questões de fato e de direito que deveriam ter sido examinadas 'ex officio' pelo
juiz, mas não o foram” [anotei] (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade
Nery, “Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante”,
12a edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2012, p. 850)
Por conseguinte, era plenamente devida a aplicação de
multa por litigância de má-fé fundada no artigo 80, inciso VI, do Código de
Processo Civil, que se refere à hipótese de oposição de resistência injustificada
ao andamento do processo. Afinal, a reiteração de questões preclusas configura
justamente esta hipótese.
Consequentemente, resta prejudicado o pedido de
impedimento ao eventual bloqueio de valores. Ademais, salienta-se que, ainda
que a argumentação deduzida prosperasse, só haveria interesse recursal para a
discussão após o efetivo bloqueio, do qual ainda não se tem notícia. Portanto,
esse ponto da insurgência deverá ser deduzido oportunamente e pelas vias
próprias.
Portanto, a r. decisão recorrida deve ser mantida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente
agravo de instrumento.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)